Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803042-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: NILSON CARDOSO GOMES, GLEIDSON CRUZ SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803042-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, RAQUEL SOUSA PEREIRA E CAMILA SILVA MELO

PACIENTE: GLEIDSON CRUZ SANTOS E NILSON CARDOSO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA AGRESSÃO SOFRIDAS PELOS PACIENTES POR OCASIÃO DA PRISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Foco da Impetração: A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva e à possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.

3. Alegação de agressões sofridas pelos pacientes por ocasião da prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Necessidade da Manutenção da Prisão Preventiva:

5. A decisão argumenta que a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

6. A decisão destaca a presença dos pressupostos fumus comissi delicti (indícios de autoria e materialidade do crime) e periculum libertatis (perigo que a liberdade dos acusados representa). A garantia da ordem pública é citada como justificativa, considerando a periculosidade das condutas e o risco de reiteração criminosa, visto que ambos os acusados já respondem a outros processos criminais e estavam em liberdade provisória quando foram presos em flagrante.

7. Contexto da Prisão: Os acusados foram presos em flagrante transportando aproximadamente 1 kg de crack.

8. A decisão menciona alegações de agressão policial, mas as descarta com base nos laudos periciais e na ausência de evidências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas Corpus Conhecido ordem denegada, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A
decisão judicial apresentada é um voto que busca justificar a manutenção da prisão preventiva dos acusados, com base na gravidade do crime, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, art. 312;

Jurisprudência citada:
STJ
- HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021
;
AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022

TJ-PA
HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019
;
TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019.

.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
treze
de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803042-86.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAIMON DE ANDRADE DO NASCIMENTO, HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO, RAQUEL SOUSA PEREIRA E CAMILA SILVA MELO

PACIENTES: GLEIDSON CRUZ SANTOS E NILSON CARDOSO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
GLEIDSON CRUZ SANTOS E NILSON CARDOSO GOMES
, em face de ato do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas-PA
, nos autos de nº
0801864-79.2025.8.14.0040.

Narram os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante delito em 04/02/2025, por supostamente ter infringido os arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/200.

Discorrem que durante a audiência de custódia, ambos relataram ter sido agredidos por policiais militares no momento da prisão, momento que a Defesa requereu repetição do exame de corpo de delito, tendo em vista que a análise não constatou lesões aparentes, o que pode ter decorrido do atraso na custódia, o que a omissão judicial resultou na perda de uma chance probatória, o que impediu que os pacientes comprovassem a violência sofrida.

Alegam ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva, reproduzindo os argumentos utilizados pelo Ministério Público, comprometendo a imparcialidade do juízo.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida. (id.24952719)

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.25027092)

“a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de NILSON CARDOSO GOMES e GLEIDSON CRUZ SANTOS.

Narram os autos que a guarnição da Polícia Militar estava em ronda pelo bairro Casas Populares 2, quando receberam denúncias anônimas informando sobre um carro Siena Prata, que estava sendo utilizado no transporte de substâncias entorpecentes vindo da cidade de Marabá/PA, foi repassado as características e a placa do veículo: PLACA NXN2J00. Por volta de 13:40 a guarnição avistou o veículo indicado, com vidros fechados e películas escuras. Foi feito o acompanhamento e solicitado a parada, momento em que o veículo tentou empreender fuga e veio a parar próximo a rotatória do bairro Tropical.

No veículo estavam dois homens, posteriormente identificados como os nacionais Nilson e Gleidson. Dentro do veículo foi encontrada aproximadamente 01 (um) kg de substância entorpecente, com odor característico de Crack.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

A decisão que decretou a prisão preventiva dissertou que:

No caso em concreto, os flagranteados NILSON CARDOSO GOMES e GLEIDSON CRUZ SANTOS foram presos na ardência dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo Bairro Casas Populares II, quando receberam denúncias anônimas, informando que um carro tipo SIENA PRATA, que possivelmente estava sendo utilizado no transporte de entorpecentes vindo da cidade de Marabá-PA, foi repassado as características e placa do veículo, Placa NXN2J00. Por volta das 13h40min a guarnição avistou o veículo SIENA PRATA, Placa NXN2J00, com vidros fechados com películas escuras. Fora realizado o acompanhamento e solicitada a parada, momento que o veículo tentou empreender fuga e veio a parar próximo a rotatória do Bairro Tropical I. No veículo estavam dois homens, o motorista, posteriormente qualificado como NILSON CARDOSO GOMES, CPF 044.953.172-45 e o que estava no banco de passageiros, foi qualificado como GLEIDSON CRUZ SANTOS, CPF 079.420.022-25. Foi ordenado que os dois descesse para o devido procedimento de revista pessoal. Fora realizada a revista nos dois homens, neles nada de ilícito foi encontrado, no veículo foi encontrada uma mochila preta de propriedade de Nilson e dentro dela foi encontrada uma barra com material orgânico amarelado com odor característico da droga vulgarmente conhecida como "CRACK", com aproximadamente 01 (um) quilo. Perguntada a origem das drogas, Nilson respondeu que teria pegado em Marabá-PA e teria pago R$9.200 (nove mil e duzentos reais). Que estava indo para sua residência NO Bairro Tropical. Diante dos fatos, a guarnição apresenta nesta delegacia os dois suspeitos, seus pertences, 02 (dois) celulares tipo iphone, o veículo SIENA PLACA NXN2J00, e 01 (uma) barra com material orgânico amarelado com odor característica da droga "CRACK", aproximadamente 01 (um) quilo. Em razão disso ambos foram encaminhados a autoridade policial para as providências cabíveis. Em que pese as graves acusações dos flagranteados, no sentido de que teriam sofrido agressão por parte da autoridade policial responsável por sua prisão em flagrante delito, não verifico nesta audiência de custódia qualquer elemento mínimo que seja capaz de dar suporte as alegações de ambos os custodiados. Analisando os laudos periciais que repousam nos autos, tanto do custodiado Gleidson como também do custodiado Nilson, é possível verificar que o perito não constatou qualquer ofensa a integridade física dos custodiados. Além disso, a representante do Ministério público requereu que nesta audiência de Custódia, os custodiados apresentassem o local em que teriam sido alvo das supostas agressões por parte dos policiais, não verifiquei qualquer indício mínimo que seja, qualquer marca mínima que seja de agressão por parte da autoridade policial, razão pela qual não há qualquer indício de que, de fato houve agressão. As supostas agressões ocorreram em momento posterior ao flagrante, então essa contingência não é capaz, ainda que se considere que, de fato, os custodiados tenham sido agredidos, é agressão posterior ao fato. Não sendo capaz de ensejar o relaxamento da prisão em flagrante delito. É, e mais, excelência ainda com é registro a vossa excelência que nos autos número 0811252-74 2023.8.14.0040, no qual o custodiado Gleidson, também foram presos em flagrante delito em razão de do mesmo crime, tráfico e associação para o tráfico e ele usou esse mesmo argumento na audiência de Custódia, no sentido que de que teria sido agredido pelos policiais, fato que, infelizmente, ensejou o relaxamento da sua prisão em flagrante e a sua soltura. É desta forma, excelência, não há qualquer vídeo no flagrante, razão pela qual Ministério público reputa ser necessárias homologação. É dito isso, é de extrema necessidade neste momento, a decretação da segregação cautelar de ambos os custodiados para fins de garantia da ordem pública é com efeito, analisando as folhas de acesso antecedentes criminais que repousam nos autos, verifico que o custodiado Gleydson já responde, sim, é a outras ações penais, inclusive por crime análogo a associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de crime de ação penal relativa ao crime de roubo. E melhor sorte, não assiste ao custodiado Nilson, o qual também já tem uma folha de antecedentes recheada de registros criminais e também responde a ação penal por crime de tráfico de drogas. O fato é que ambos os custodiados neste momento estão usufruindo de Liberdade Provisória com Medidas Cautelares diversas da prisão. E, apesar disso, voltaram a delinquir, circunstância que demonstrar sua inadequação ao sistema das medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de NILSON CARDOSO GOMES e GLEIDSON CRUZ SANTOS se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de NILSON CARDOSO GOMES e GLEIDSON CRUZ SANTOS nos termos do art. 312 do CPP.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
ANA Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento,
porém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem. (id. 25149105).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos ora pacientes, por ausência de fundamentação no decreto preventivo, além da possibilidade da prisão
ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

(...)

Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal. Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

“Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custodiado paciente” (TJAL –HC –Rel. Geraldo Tenório Silveira –RT 714/394).

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos. Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que os flagranteados, em tese, cometeu delito de tráfico de drogas e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de furto no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade. Vejamos a jurisprudência pátria.

(...)

No caso em concreto, os flagranteados NILSON CARDOSO GOMES e GLEIDSON CRUZ SANTOS foram presos na ardência dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas pelo Bairro Casas Populares II, quando receberam denúncias anônimas, informando que um carro tipo SIENA PRATA, que possivelmente estava sendo utilizado no transporte de entorpecentes vindo da cidade de Marabá-PA, foi repassado as características e placa do veículo, Placa NXN2J00. Por volta das 13h40min a guarnição avistou o veículo SIENA PRATA, Placa NXN2J00, com vidros fechados com películas escuras. Fora realizado o acompanhamento e solicitada a parada, momento que o veículo tentou empreender fuga e veio a parar próximo a rotatória do Bairro Tropical I. No veículo estavam dois homens, o motorista, posteriormente qualificado como NILSON CARDOSO GOMES, CPF 044.953.172-45 e o que estava no banco de passageiros, foi qualificado como GLEIDSON CRUZ SANTOS, CPF 079.420.022-25. Foi ordenado que os dois descesse para o devido procedimento de revista pessoal. Fora realizada a revista nos dois homens, neles nada de ilícito foi encontrado, no veículo foi encontrada uma mochila preta de propriedade de Nilson e dentro dela foi encontrada uma barra com material orgânico amarelado com odor característico da droga vulgarmente conhecida como "CRACK", com aproximadamente 01 (um) quilo. Perguntada a origem das drogas, Nilson respondeu que teria pegado em Marabá-PA e teria pago R$ 9.200 (nove mil e duzentos reais). Que estava indo para sua residência, no Bairro Tropical. Diante dos fatos, a guarnição apresenta nesta delegacia os dois suspeitos, seus pertences, 02 (dois) celulares tipo iphone, o veículo SIENA PLACA NXN2J00, e 01 (uma) barra com material orgânico amarelado com odor característica da droga "CRACK", aproximadamente 01 (um) quilo.

Em razão disso ambos foram encaminhados a autoridade policial para as providências cabíveis. Em que pese as graves acusações dos flagranteados, no sentido de que teriam sofrido agressão por parte da autoridade policial responsável por sua prisão em flagrante delito, não verifico nesta audiência de custódia qualquer elemento mínimo que seja capaz de dar suporte as alegações de ambos os custodiados.

Analisando os laudos periciais que repousam nos autos, tanto do custodiado Gleidson como também do custodiado Nilson, é possível verificar que o perito não constatou qualquer ofensa a integridade física dos custodiados. Além disso, a representante do Ministério público requereu que nesta audiência de Custódia, os custodiados apresentassem o local em que teriam sido alvo das supostas agressões por parte dos policiais, não verifiquei qualquer indício mínimo que seja, qualquer marca mínima que seja de agressão por parte da autoridade policial, razão pela qual não há qualquer indício de que, de fato houve agressão.

As supostas agressões ocorreram em momento posterior ao flagrante, então essa contingência não é capaz, ainda que se considere que, de fato, os custodiados tenham sido agredidos, é agressão posterior ao fato. Não sendo capaz de ensejar o relaxamento da prisão em flagrante delito.

É, e mais, excelência ainda com é registro a vossa excelência que nos autos número 0811252-74 2023.8.14.0040, no qual o custodiado Gleidson, também foram presos em flagrante delito em razão de do mesmo crime, tráfico e associação para o tráfico e ele usou esse mesmo argumento na audiência de Custódia, no sentido que de que teria sido agredido pelos policiais, fato que, infelizmente, ensejou o relaxamento da sua prisão em flagrante e a sua soltura.

É desta forma, excelência, não há qualquer vídeo no flagrante, razão pela qual Ministério público reputa ser necessárias homologação.

É dito isso, é de extrema necessidade neste momento, a decretação da segregação cautelar de ambos os custodiados para fins de garantia da ordem pública é com efeito, analisando as folhas de acesso antecedentes criminais que repousam nos autos, verifico que o custodiado Gleydson já responde, sim, é a outras ações penais, inclusive por crime análogo a associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de crime de ação penal relativa ao crime de roubo.

E melhor sorte, não assiste ao custodiado Nilson, o qual também já tem uma folha de antecedentes recheada de registros criminais e também responde a ação penal por crime de tráfico de drogas.

O fato é que ambos os custodiados neste momento estão usufruindo de Liberdade Provisória com Medidas Cautelares diversas da prisão. E, apesar disso, voltaram a delinquir, circunstância que demonstrar sua inadequação ao sistema das medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de NILSON CARDOSO GOMES e GLEIDSON CRUZ SANTOS se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(
STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(
TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019
)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelos pacientes.

Vale destacar que a conduta dos acusados se revestem de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime em uma cidade como Parauapebas, e a venda de entorpecentes são circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

Uma vez que contra os pacientes ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, uma vez que o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte dos agentes, uma vez que os pacientes registram certidão de antecedentes criminais vários outros processos criminais, inclusive por tráfico de entorpecentes, o que demonstra que os réus fazem do crime uma prática comum, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória dos réus.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Destaque-se, ainda, que os pacientes sustentam tese de nulidade do flagrante em razão das supostas agressões por eles sofridos quando do momento de sua prisão em flagrante. Contudo, entendo que possíveis “excessos cometidos pelos policiais militares”, enseja a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos durante o inquérito policial.

Há de se evidenciar que, no caso em análise, sequer houve comprovação da prática de agressão/tortura, pois o laudo de exame de corpo de delito é possível verificar que o perito não constatou qualquer ofensa a integridade física dos custodiados. Além disso, o representante ministerial requereu durante a audiência de Custódia, que os custodiados apresentassem o local em que teriam sido alvo das supostas agressões de violência pelos policiais militares envolvidos no flagrante, no que fora observado pelo juízo, não ter verificado qualquer indício mínimo que seja, qualquer marca mínima que seja de agressão por parte da autoridade policial, razão pela qual não há qualquer indício de que, de fato houve agressão, apta a invalidar a prisão em flagrante

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Ressalte-se ainda, conforme decisão que decretou a cautelar restritiva, que os pacientes estavam usufruindo a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, por outro processo, quando voltaram a delinquir, circunstância que demonstra sua inadequação a sua aplicação.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(
TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019
).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorrera o delito.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/03/2025